Tribunal: TJSP
Processo: 0037470-41.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Revisão Criminal. Artigo 157, caput, do Código Penal. Pretendida desconstituição do v. Acórdão, ao argumento de que a condenação é contrária às provas dos autos. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do requerente. Pena e regime prisional que não comportam alteração. Pedido revisional

Ementa:
Revisão Criminal. Artigo 157, caput, do Código Penal. Pretendida desconstituição do v. Acórdão, ao argumento de que a condenação é contrária às provas dos autos. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do requerente. Pena e regime prisional que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0037470-41.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
LEANDRO BARBOSA DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a revisão
criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO, ALCIDES MALOSSI
JUNIOR, SILMAR FERNANDES, CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO,
CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0037470-41.2018.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 45257
REVISÃO CRIMINAL No 0037470-41.2018.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 9a VARA CRIMINAL
REQUERENTE: LEANDRO BARBOSA DOMINGUES
Revisão Criminal. Artigo 157, caput, do Código Penal.
Pretendida desconstituição do v. Acórdão, ao argumento de
que a condenação é contrária às provas dos autos.
Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão.
Existência de conjunto probatório robusto, suficiente para
sustentar a condenação do requerente. Pena e regime prisional
que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.
Trata-se de pedido de revisão criminal interposto por Leonardo
Barbosa Domingues e arrazoado tecnicamente pelo digno Defensor
Público, Dr. Marco Christiano Chibebe Waller, pretendendo a
desconstituição do v. Acórdão da C. 3a Câmara de Direito Criminal
deste E. Sodalício (fls. 265/280, do apenso), já transitado em julgado
(fl. 282, do mesmo apenso), o qual declarou extinta a punibilidade do
peticionário em relação ao crime de furto, nos termos do artigo 107, IV,
combinado com os artigos 109, V, 110, § 1o e 119, todos do Código
Penal, prejudicado o apelo defensivo neste ponto; e manteve a
condenação do ora requerente pelo crime previsto no artigo 157, caput,
do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 11 (onze) dias-
multa.
Inconformado, o d. Defensor busca a absolvição por insuficiência
probatória, argumentando que o decisum contraria a evidência dos
autos. (fls. 17/22).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento da revisão e, caso contrário, pelo seu indeferimento (fls.
25/27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0037470-41.2018.8.26.0000 -Voto no
3
É, no essencial, o relatório.
Conheço do pedido revisional, em homenagem à amplitude de
defesa, para, contudo, indeferi-lo.
Com efeito, insiste o peticionário em repetir as mesmas alegações
já refutadas no v. Acórdão, pretendendo a reavaliação das provas
produzidas no processo, e que serviram como elementos de convicção
para a decisão que reconheceu ser ele o autor do crime de roubo
descrito na peça acusatória.
De fato, não há como dar acolhida à pretensão absolutória, uma
vez que o acervo probatório é suficiente para embasar o r. decisum
condenatório, inexistindo desconformidade entre as provas colhidas e a
verdade real.
Colhe-se dos autos que no dia 21/05/2009, por volta das
09h30min, na Rua Jacundá, altura do no 100, Bairro Morumbi, nesta
Capital, o acusado Leandro Barbosa Domingues subtraiu, para si,
mediante grave ameaça, exercida com emprego de simulação de arma
de fogo, duas bolsas, nas quais continham documentos pessoais,
cartões bancários e chaves de veículo e residência, pertencentes à
vítima Olindina de Souza.
Segundo o apurado, a vítima caminhava na via pública, momento
em que o acusado se aproximou em uma motocicleta, fazendo gestos
como se fosse sacar uma arma de fogo, exigindo que ela lhe entregasse
sua bolsa, o que foi feito. Após, o acusado fugiu (fls. 01-d/03-d e 70-
d/74-d aditamento).
Assim resumidos os fatos denunciados, tem-se que o peticionário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0037470-41.2018.8.26.0000 -Voto no
4
quando ouvido em Juízo, negou a prática do crime, mas confirmou que
à época dos fatos possuía uma motocicleta da marca Honda/CG, de
placas DRW-8429, veículo que foi relacionado ao cometimento do crime
em questão (fls. 150/151, do apenso).
A prova amealhada é francamente desfavorável ao revisionando.
Ora os relatos da vítima, acrescidos das imagens de segurança do
local (fls. 06/16), do boletim de ocorrência (fls. 25/26) e do auto de
reconhecimento fotográfico (fls. 38) servem como prova cabal da
materialidade delitiva e também se constituem em importantes
elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de
culpabilidade.
As palavras da vítima Olindina de Souza são firmes e coerentes,
incriminando sobremaneira o peticionário, nada indicando que
estivesse mentindo para prejudicá-lo. Disse que no dia 21/05/2009,
cerca de quinze dias depois da primeira abordagem (delito de furto
prescrito), identificou o ora peticionário como sendo o mesmo
motoqueiro que havia tentado lhe arrancar a bolsa na ocasião anterior,
até porque ele tinha a viseira do capacete aberta. Na segunda
oportunidade, o réu, além de puxar violentamente tal objeto, simulou
portar arma de fogo. Aduziu ter tomado conhecimento de diversos
crimes semelhantes praticados contra mulheres na mesma região. Fez
o reconhecimento do peticionário tanto na delegacia quanto em Juízo
(fls. 37 e 114/115, do apenso).
As palavras da vítima, evidentemente, merecem crédito, no
confronto com as do requerente, não sendo preciso citar a torrencial
jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade da
palavra da vítima nos crimes patrimoniais, mormente quando, como no
caso em tela, inexiste motivo para infundada incriminação a inocente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0037470-41.2018.8.26.0000 -Voto no
5
Convém registrar que o peticionário foi reconhecido em Juízo por
outra vítima - Ademira Aparecida Lopes Ayres -, a qual também foi
abordada em condições idênticas (fls. 112/113, do apenso).
A testemunha Maria Aparecida Brito Raposo afirmou ter
presenciado diversos delitos praticados pelo acusado à época dos fatos,
constatando serem as abordagens sempre direcionadas a vítimas
mulheres. Informou, inclusive, que acompanhava a amiga Olindina
quando o peticionário tentou arrancar-lhe a bolsa em outra
oportunidade (crime de furto prescrito). Acrescentou que conseguiu
anotar os dados da placa da motocicleta empregada nos crimes,
transmitindo tal informação à polícia, o que possibilitou a identificação
do peticionário. Por fim, também fez o reconhecimento do ora
requerente nas duas fases da persecução penal (fls. 35 e 112/113, do
apenso).
Se não bastasse, os policiais civis José Valter Alves Garcia e
Jeferson de Almeida Braga também deram plena do ocorrido,
afirmando que, à época, foram encaminhadas à delegacia algumas
filmagens captadas por câmeras de segurança retratando a ação do
roubador, o qual acabou sendo identificado devido à informação
passada por testemunha sobre a placa do veículo utilizado nos
assaltos. A partir de tais dados, o peticionário foi reconhecido pelas
vítimas na delegacia (fls. 57 e 116/117).
Registre-se que nada indica que os policiais tenham falseado a
verdade para prejudicar o peticionário. A propósito, a presunção juris
tantum de que agiram escorreitamente no exercício de suas funções
não ficou sequer arranhada.
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0037470-41.2018.8.26.0000 -Voto no
6
mesmo de rigor. De fato, o quadro probatório é de inabalável solidez e
não deixa a menor dúvida quanto à procedência da imputação (roubo),
sendo
absolutamente
descabida
a
pretendia
absolvição
por
insuficiência probatória.
Nesse contexto, tem-se que o conjunto probatório alicerça a bem
prolatada condenação do peticionário, não havendo que se falar em
condenação contrária à evidência dos autos. Além disso, mas não
menos importante, é oportuno salientar que, em sede revisional, inverte-
se o ônus da prova, cabendo ao peticionário demonstrar
incontestavelmente a injustiça da decisão revidenda, de nada lhe
valendo, para a desconstituição da coisa julgada, invocar a existência
de mera dúvida probatória, que - é bom que se frise -, inexiste no caso
em tela.
Passo à análise da dosimetria da pena, que não comporta reparo.
Na primeira fase, atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código
Penal, a pena do peticionário foi corretamente fixada 1/6 acima do
mínimo legal, pois o acusado cometeu inúmeros roubos contra
mulheres em plena luz do dia, sempre no mesmo bairro e com
motocicleta própria, demonstrando conduta social acentuadamente
desfavorável e personalidade voltada à prática de delitos contra o
patrimônio com ousadia extrema, quadro que não poderia ser
desprezado. Assim, a pena definitiva ficou estabelecida em 04 (quatro)
anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-
multa, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.
Cumpre salientar, por oportuno, que a revisão criminal não se
presta para diminuir a pena, ainda que aplicada com rigor, uma vez
que a individualização, se fundamentada, não afronta a Lei Penal, visto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0037470-41.2018.8.26.0000 -Voto no
7
que gravita em torno do poder discricionário do Juiz. A propósito, como
tem entendido a jurisprudência, em se tratando de revisão criminal, só
é possível a redução da pena quando fruto de erro, quer em razão de
operações aritméticas para o encontro de seu quantum final, quer pela
afronta a texto legal em sua fundamentação. Excepcionalmente, fora
dessas hipóteses, só quando a punição traduzir um exagero punitivo
que repugne ao senso comum o que, à luz do conjunto probatório
amealhado nos autos, não se verifica na hipótese em comento , é que
se justifica a redução da reprimenda. Nesse sentido: “a pena só pode
ser alterada pela via revisional quando contenha algum erro
técnico, contrariando texto expresso da lei penal, ou quando,
após a sentença, se descobrirem novas provas de circunstância
que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda,
conforme disposto no art. 621, I e III, do CPP” (RT 763/546). De
fato, “Constitui prática desaconselhável em revisão criminal
proceder-se à mudança quantitativa da pena imposta, salvante os
casos excepcionais de explícita injustiça, ou de comprovado
erro ou inobservância de técnica no processo dosimétrico” (TJSP,
Revisão Criminal 265.269-3, Monte Alto, 2o Grupo de Câmaras
Criminais, rel. Des. Gonçalves Nogueira, 8.6.2000, V.U.).
Por derradeiro, quanto ao regime prisional, entendo que as
peculiaridades do caso em exame não permitem a fixação de regime
menos gravoso, por não se mostrar suficiente para a prevenção e a
reprovação dos crimes. De fato, trata-se de roubo praticado durante o
dia, com emprego de violência, acarretando pânico e insegurança à
vítima, situação que revela ousadia e temibilidade e se reveste de
gravidade concreta, não havendo de se cogitar de baixa culpabilidade
do agente, tudo a recomendar a fixação de regime prisional mais
rigoroso, como resposta adequada à reprovação e prevenção de tal
conduta (inteligência do artigo 33, § 3°, c.c. art. 59, ambos do Código
Penal). Importante consignar, neste ponto, que não há qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0037470-41.2018.8.26.0000 -Voto no
8
ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, e nem ofensa às
Súmulas 718 e 719 do STF, e 440 do STJ, pois os fatos concretos,
como já acentuado, demonstram não ser recomendável a adoção de
regime prisional mais brando.
Ante o exposto, indefiro o pedido revisional.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)